Tribunal: TJDFT
Processo: 0750301-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0750301-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ FERNANDO MENDONCA LEAL AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Malgrado a existência de pedido genérico nas razões do Agravo de Instrumento acerca da antecipação da tutela recursal, a parte Agravante não se desincumbiu do ônus de apontar, de forma clara e objetiva, o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da medida. O Agravado juntou aos autos o Contrato de Outorga de Garantia Bancária, firmado em 20/5/2013 (ID 6047861, na origem), bem como a planilha com a evolução do débito, a partir do inadimplemento, em 17/6/2015, com incidência de juros e comissão de permanência (ID 6047887, na origem). Registre-se que apesar de alegar a inexistência de título executivo extrajudicial, bem como a ausência de liquidez e exigibilidade, os devedores, após o comparecimento aos autos, em 21/6/2017, afirmaram que “de forma alguma discorda das alegações tecidas, de fato o contrato foi firmado entre as partes como narrado. O montante pendente de pagamento só existe, pois, no curso do pagamento do acordado, passaram a surgir problemas de ordem financeira os quais impossibilitaram os executados de continuar efetuando com as prestações.” (ID 7744982, na origem). Reconhecida a dívida e frustrada a tentativa de conciliação, por desinteresse do exequente, os devedores sequer interpuseram os respectivos Embargos à Execução (ID 17723334, na origem). Portanto, num juízo de cognição sumária, inviável reconhecer a plausibilidade do direito alegado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada, para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator